Tribunal: TJBA
Processo: 2000221-23.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000221-23.2026.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: GILSON CARLOS DOS SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA. MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia do recurso consiste em definir a data-base para a aquisição de benefícios executórios após período de liberdade provisória e posterior recolhimento para o cumprimento da pena em caráter definitivo.

2.
O tempo de prisão provisória anterior à concessão de liberdade deve ser computado para fins de detração penal, abatendo-se do tempo total da pena imposta, conforme determina o artigo 42 do Código Penal e o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

3.
A detração penal não se confunde com a fixação da data-base para benefícios. A progressão de regime pressupõe o cumprimento de fração da pena em privação de liberdade. A concessão de liberdade provisória interrompe o cumprimento efetivo da sanção.

4.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a prisão provisória é interrompida por período de liberdade provisória, a data-base para a obtenção de benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão. Considerar a primeira prisão implicaria o cômputo do tempo em liberdade como pena efetivamente cumprida, o que carece de amparo legal.

5.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO
para fixar a data da última prisão (19/08/2025) como data-base para a concessão de benefícios executórios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
2000221-23.2026.8.05.0001
, figurando como Agravante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Agravado,
GILSON CARLOS DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos expostos.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.